Tribunal: TJMT
Processo: 1001815-95.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001815-95.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), COCOLANDIA INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA - ME - CNPJ: 05.665.330/0001-10 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), RODRIGO KURZ ROGGIA JUNIOR - CPF: 054.779.681-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por
Cocolândia
Indústria e Comércio de Frutas LTDA – ME contra acórdão da 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT, que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão de 1º grau que rejeitou, em parte, exceção de
pré
-executividade. A embargante apontou contradição na fundamentação quanto à ausência de notificação do lançamento tributário.

II. Questão em discussão

A questão consiste em verificar: (i) se há contradição ou omissão no acórdão ao reconhecer a validade da CDA sem comprovação da notificação do contribuinte sobre o lançamento; e (
ii
) se caberia rediscutir o mérito da decisão via embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de nulidade da CDA, destacando a entrega da EFD, o aviso de cobrança publicado e a presunção de legitimidade dos atos administrativos (CTN, art. 204; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º). 4. A ausência de notificação foi considerada questão que demanda dilação probatória, sendo incabível sua discussão por exceção de
pré
-executividade, conforme Súmula nº 393 do STJ. 5. A embargante não demonstrou omissão ou contradição, mas mero inconformismo com o julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A existência de presunção de legitimidade da CDA, nos termos da legislação e jurisprudência, afasta a alegação de nulidade sem provas robustas. 2. Questões que exigem dilação probatória não podem ser enfrentadas em sede de exceção de
pré
-executividade.”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN,
arts
. 202, II e 204, parágrafo único; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, II e art. 3º; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 393 e nº 436; TJSP, Apelação Cível: 90003458220108260090; TJMT, Apelação Cível: 1010776-67.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos p
or
Cocolândia
Indústria e Comércio de Frutas LTDA – ME,

contra o acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, que por unanimidade, ao julgar o
recurso de agravo de instrumento
, negou provimento e manteve
decisão proferida
em 1
º grau
, conforme ementa:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1004052-47.2022.8.11.0041, proposta pelo Estado de Mato Grosso, acolheu em parte a exceção de
pré
-executividade para determinar a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da demanda, rejeitando, contudo, o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se a ausência de notificação acerca do procedimento administrativo configura nulidade da CDA por cerceamento de defesa; e (II) se a via da exceção de
pré
-executividade é adequada para discussão da nulidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando outra providência por parte do fisco (Súmula nº 436 do STJ). 4. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discussão de matérias de ordem pública, desde que não demandem dilação probatória (Súmula nº 393 do STJ). 5. A CDA apresentada atende aos requisitos legais previstos no art. 202, II do CTN e no art. 2º, § 5º, II da Lei nº 6.830/80, sendo presumidamente válida e legítima.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal constitui o crédito tributário, dispensando outra providência por parte do fisco. 2. A exceção de
pré
-executividade é admissível apenas para matérias que não demandem dilação probatória.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 202, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 393 e nº 436.”

O embargante aponta contradição na fundamentação do acórdão, que concluiu pela impossibilidade de análise do cerceamento de defesa em sede de exceção de
pré
-executividade, sob o argumento de que a matéria demanda dilação probatória. O acórdão também reafirmou a presunção de legalidade dos atos administrativos, competindo ao contribuinte o ônus de desconstituí-los, conforme os
arts
. 204, parágrafo único, do CTN e 3º da Lei 6.830/80.

A
rgumenta que há contradição entre tal entendimento e a exigência de que a Fazenda comprove a regular notificação do contribuinte quanto ao lançamento tributário. A mera referência ao número do processo administrativo não comprovaria, por si só, que houve ciência formal e efetiva por parte da executada. Assim, defende que a ausência de juntada do Processo Administrativo Tributário (PAT) pela Fazenda compromete a presunção de legalidade do crédito tributário, tornando essencial o esclarecimento da questão.

Dessa forma, requer o acolhimento dos embargos, para suprir a contradição apontada
.

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões aos Embargos de Declaração opostos por
Cocolândia
Comércio de Frutas Ltda., sustenta que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Alega que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e que a nulidade alegada pela Embargante exigiria dilação probatória, o que inviabiliza sua discussão em sede de exceção de
pré
-executividade. Ressalta que a decisão foi clara ao reconhecer a legalidade da constituição do crédito tributário com base na EFD, nos termos da Súmula 436 do STJ.

Requer, assim, o não conhecimento ou, alternativamente, o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Cocolândia
Indústria e Comércio de Frutas LTDA – ME, com fundamento no art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou, em parte, exceção de
pré
-executividade manejada
na
execução fiscal.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de
omissão e contradição
no julgado, por entender que o acórdão não teria enfrentado a alegação de ausência de notificação do lançamento tributário e que teria incorrido em contradição ao reconhecer a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) sem comprovação da cientificação do contribuinte.

A princípio, cabe destacar que os embargos de declaração são previstos na legislação brasileira, conforme o artigo 494 do Código de Processo Civil, e suas hipóteses de cabimento estão especificadas no artigo 1.022 do mesmo diploma legal, a saber:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Com efeito, os embargos de declaração têm como finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no acórdão, especialmente no que concerne às divergências entre o dispositivo e a fundamentação.

Pois bem. A alegação formulada nos embargos, contudo,
não encontra amparo
.

Conforme se depreende da leitura atenta do acórdão embargado, a Turma Julgadora analisou de forma expressa e fundamentada a tese relativa à nulidade da Certidão de Dívida Ativa por suposta ausência de notificação
, afastando-a com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, foi considerada a entrega da Escrituração Fiscal Digital (EFD), a emissão de Aviso de Cobrança publicado no Diário Oficial, bem como a presunção de legitimidade do título executivo, nos termos dos artigos 204 do CTN e 2º, § 5º, da Lei n.º 6.830/80.
Além disso, o acórdão foi claro ao assentar que a alegação de ausência de notificação prévia demandaria dilação probatória
, o que inviabiliza seu exame pela via da exceção de
pré
-executividade, conforme entendimento consagrado na Súmula n.º 393 do STJ.

Foi
ressaltado,
ainda, que a alegação do Agravante é possível de ser arguida
sede de Exceção de
Pré
-Executividade, desde que não demande dilação probatória,
ou seja, cabia ao Agravante comprovar por meio da juntada do PAT a ausência de notificação, o que no caso não ocorreu.

Sendo assim, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos essenciais
nos termos do artigo 202 do Código Tributário Nacional, não há que
se falar em nulidade, não tendo o Agravante logrado êxito
em desconstituir a presunção de certeza e liquidez da dívida ativa.

Nesse sentido é a
jurisprudência
:

“Apelação. Embargos à Execução Fiscal. ISS sobre serviços bancários dos exercícios de 2000 a 2002. Sentença de
improcedência .
Apelação na qual se reitera as teses de nulidade da CDA e de cerceamento de defesa pela ausência de juntada do processo administrativo. Pretensão à reforma manifestada pela instituição financeira. Desacolhimento. Nulidade dos títulos executivos não
constatada .
CDAs que preencheram todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF. Conclusão de que a CDA possibilitou o exercício da ampla defesa e do
contraditório .
Cerceamento de defesa em razão da ausência de juntada do processo administrativo. Inocorrência. Juntada de cópia do processo administrativo tributário que não configura requisito para propositura da execução (art. 6º da LEF) ou requisito da CDA (
art
. 202 do CTN e art. 2º, § 5º, da LEF). Providência que pode ser obtida administrativamente pelo interessado. Precedente do
STJ .
Sentença mantida. Recurso não provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 90003458220108260090 São Paulo, Relator.: Ricardo Chimenti, Data de Julgamento: 02/07/2024, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/07/2024)”

“EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – TESE DE NULIDADE DA CDA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEM – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ÔNUS DA PARTE EMBARGANTE – TÍTULO EXECUTIVO GOZA DE PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ – PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – NÃO CONFIGURADA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO PRAZO LEGAL – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. O ônus de trazer aos autos a cópia do processo administrativo incumbia à parte embargante, ora apelante, de modo a comprovar as alegações vertidas na inicial, salvo se demonstrado que a administração tenha negado o acesso aos autos, o que não se verifica in
casu
.
2 .
Ademais, a CDA executada goza de presunção de certeza e liquidez, sendo obrigação da parte embargante comprovar a alegada nulidade.
3. O prazo prescricional previsto no Decreto n.º 20 .910/32 apenas se inicia com a constituição definitiva do crédito. 4. Quanto à nulidade da citação, a despeito de ser matéria de ordem pública, trata-se de assunto que não foi objeto de análise em primeira instância, motivo pelo qual não pode ser apreciada pelo juízo ad quem, sob pena de violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, incorrendo em indevida supressão de instância.
5 .
Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010776-67.2022 .8.11.0041, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/
2024)
[
g.n
.]
”

Portanto, não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão embargado. O que
o embargante
pretende é a rediscussão do mérito, o que não é cabível por meio de Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRECEDENTES DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INCONFORMISMO COM O RESULTADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, omissão, contradição ou erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC.

2.
Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para sua conclusão.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1023844-76.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 25/07/2024) [
g.n
.]”

Posto isso, conclui-se que aquilo que a parte embargante considera como
contradição
é, na realidade, irresignação, evidenciando que sua pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Por fim, fica a parte

Embargante advertida que a renovação de
aclaratórios
com claro intuito de rediscussão do julgado serão tidos como protelatórios, com aplicação da multa que cuida o art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
conheço
d
os embargos de declaração
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS,
em sua totalidade, mantendo o v. acórdão inalterado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025